Tribunal: TJDFT
Processo: 0718328-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AÇÃO ANULATÓRIA. CONSTRUÇÃO ERIGIDA EM ÁREA PÚBLICA. CESSÃO DE DIREITO. NEGÓCIO ILÍCITO. ÁREA IRREGULAR. NOVO CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL (LEI 6.138/2018). OBRA EM DESENVOLVIMENTO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA PRÉVIA.
1. Observa-se que, ao contrário do que afirma o agravante, houve notificação da demolição com prazo de dez dias para oferecer impugnação, a qual se deu ante a constatada impossibilidade de regularização da obra que estava sendo edificada, visto que sequer restou comprovada a obtenção da licença prevista no art. 50, inc. II, c/c seu parágrafo único da Lei 6.138/18.
2. O agravante tem plena ciência de que adquiriu lote em área irregular, conforme expresso na cláusula nona da Cessão de Direito (ID 93423656), e que a regularização do Setor Habitacional Primavera está em fase inicial, sendo imprescindível observar as considerações destacadas pelo Colegiado do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do DF, não se sabendo ao certo se a área do lote em questão atenderá aos requisitos para a regularização.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.